Tribunal: STJ
Processo: 1000784-73.2015.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906288 - SP(2025/0126702-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:10
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: c1dd6bfa-7b40-40a4-b5d5-12a45a2c8a2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906288 - SP (2025/0126702-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS, PELA AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS AUTOS DE
INFRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por VAN
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
LES COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 2.669-2.671):

A questão diz respeito a uma interpretação jurídica a respeito de fatos
incontroversos e indicados nos autos, não uma rediscussão acerca
desses mesmos fatos.
Com efeito, não se olvide que estão inseridos nos autos os comprovantes
de todas as compras efetuadas pela Agravante, o que se trata de aspecto
indiscutível. O que se discute é que a lei prevê a possibilidade do direito
Documento eletrônico VDA53018987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:09
Código de Controle do Documento: beca3ff3-553f-4ac1-92fb-21227771b837

de aproveitamento de créditos de ICMS, mesmo com prova pericial
favorável, e esse aproveitamento não foi considerado pelo Tribunal
Estadual, porque qualificou de forma errada os fatos apresentados.
Essa qualificação errada fez por deixar de conferir vigência e eficácia para
as normas dos ARTIGO 23 DE LEI COMPLEMENTAR 87/96 E 373 I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ou seja, discute-se apenas a violação
de dispositivos de lei federal e de critérios de valoração das provas, e não
a necessidade de se rever fatos e provas.
Não se pode confundir a revisão de uma prova com a sua valoração à luz
da lei, na medida em que o desprezo acerca do conteúdo de uma lei
federal é matéria de direito, à qual não exclui a abertura da instância
excepcional.
[...]
No caso em apreço, não se está pretendendo a discussão sobre o que
disse exatamente alguma testemunha, ou alguma discussão acerca da
falta de um ou de outro documento indicativo da compra de materiais com
empresas idôneas na época dos fatos, mas sim, o que se pretende é
rediscutir qual o critério do Tribunal estadual para negar a aplicação da
norma que autoriza o creditamento do ICMS que enseja a nulidade da
multa, se as compras estão incontroversas. Daí, portanto, trata-se de
valoração de um fato, e não de sua revisão, configurando-se, assim,
MATÉRIA DE DIREITO, à qual é permitida e necessária a sua revisão
pela Instância Superior.

Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Não houve impugnação pela parte agravada (fl. 2.697).
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A parte recorrente se insurge contra a aplicação da Súmula 7 do STJ ao caso.
Feito esse registro, o agravo interno não merece prosperar.
A alteração da conclusão do Tribunal de origem ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ. Isso porque o órgão julgador, soberano na análise do conjunto
fático-probatório dos autos, assentou que (fls. 2.470-2.489 - grifo nosso):

Documento eletrônico VDA53018987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:09
Código de Controle do Documento: beca3ff3-553f-4ac1-92fb-21227771b837

Consta da inicial que a autora Van Les Comercial Distribuidora Ltda foi
autuada por infrações relativas a documentação fiscal originando os Autos
de Infração nos 4.023.924-0, 4.024.009-5, 4.028.524-8 e 4.028.526-1, por
ter creditado ICMS de operações inidôneas. Também foi autuada a pagar
a diferença do imposto não recolhido. Alega que agiu de boa-fé e que as
empresas vendedoras foram declaradas inidôneas somente após às
operações efetuadas, declaração que não pode produzir efeitos
.
ex nunc
Ademais, recolhe impostos pelo Simples Nacional, de modo que se quer
lhe cabe a cobrança de ICMS. Aduziu ainda que a multa aplicada é
abusiva e confiscatória. Pleiteou a concessão de liminar para que a
Fazenda Estadual se abstivesse de efetuar a cobrança do débito ou
inscrever a autora na dívida ativa, ou ainda para suspender qualquer
processo fiscal ou criminal. Busca a declaração de nulidade das AII Ms.
O pedido liminar de antecipação da tutela foi indeferido e determinada a
citação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 73/74), a
demanda foi contestada a fls. 84/96, com réplica a fls. 183/212.
Determinada a realização de perícia contábil (fls. 1768/1769), as partes
apresentaram seus quesitos (fls. 1771/1774 e fls. 1776/1779),
apresentando o perito judicial o laudo de fls. 1847/2386.
Acerca do laudo, manifestou-se a parte autora (fls. 2392/2400), quedando-
se inerte a Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 2401).
Encerrada a instrução, ofertaram as partes as alegações finais de fls. 2406
/2417 e fls. 2419, sendo proferida a respeitável sentença recorrida:
[...]
Respeitado o entendimento do MM. Juiz "a quo", a r. sentença comporta
reforma.
2.1. A pretensão de anulação dos AII Ms depende da comprovação da
veracidade das transações.
De acordo com a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, “é lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda”.
Conforme julgamento do Recurso Especial 1.148.444/MG (Tema 2721)
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de repetitivos, o
comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida
pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode
engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-
cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada.
No caso dos autos, tem-se que as declarações de inidoneidade das
empresas que emitiram as notas fiscais são posteriores à ocorrência
Todavia, não se trata de
das operações realizadas com a autora.
afastar a validade das operações pela mera declaração de inidoneidade, o
que não seria possível, mas sim de verificar a regularidade dos
documentos fiscais que teriam amparado as transações.
Nesse sentido o acórdão que fixou o Tema Repetitivo 272 consignou:
[...]
Documento eletrônico VDA53018987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:09
Código de Controle do Documento: beca3ff3-553f-4ac1-92fb-21227771b837

No caso dos autos o laudo pericial aponta que não
foram apresentados livro diário, registro de inventário, relatório de
movimentação de produtos e controle de estoque (fls. 1875/1876).
Assim, da análise da documentação que lhe foi apresentada
informou o perito judicial que "Os documentos enviados e
pesquisados no processo foram contabilizados, porém este perito
não teve acesso aos pedidos, trocas de e-mails e registros de
recebimento de materiais promocionais etc." (fls. 1884). Também
:
consta do laudo
[...]
Observa-se também do laudo pericial (fls. 1958/1961) que grande
parte dos pagamentos efetuados relativos às notas fiscais
declaradas inidôneas foi feita para um único terceiro TBLV Com. Imp.
Exp. Papeis, embora as notas tenham sido emitidas por quatro
empresas distintas, fato que, no mínimo, causa estranheza.
Em verdade, não há provas suficientes da circulação das
mercadorias em questão, de sua entrada no estabelecimento,
tampouco da boa-fé da autora, pelo que os requisitos da súmula 509
do STJ não estão preenchidos. A presunção de legitimidade e de
veracidade das autuações, somente poderiam ser afastadas
mediante prova inequívoca da realização dos negócios. Mas tal
demonstração não veio aos autos, no entanto, ao menos com a força
probante necessária.
Destarte, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil,
competia ao autor comprovar, com a juntada de documentos fiscais
idôneos, a existência de fatos constitutivos de seu direito, ou seja, que
ocorreram as transações impugnadas pelo fisco, a origem das
mercadorias, a efetividade das operações comerciais e a sua boa-fé.
A mera alegação de que a declaração de idoneidade das fornecedoras
ocorreu em momento posterior ao ato de mercancia, por si só, não basta
para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos.
Em casos assemelhados, esta C. Corte decidiu nos termos das ementas a
seguir transcritas:
[...]
Assim sendo, de rigor o afastamento da declaração de nulidade dos autos
de infração indicados na inicial.
2.2. Com relação à alegação de natureza confiscatória das multas
aplicadas ao autor cabe ressaltar que consta dos autos de infração
objetos dos autos (fls. 25/44) que ao autor foram aplicadas multas por
descumprimento de obrigações principal e acessórias, previstas nos
artigos 203, 109 e 215 do RICMS, a saber:
[...]
Quanto as penalidades impostas os AII Ms indicam a capitulação do artigo
85, inciso I, letra "l" e inciso III, letra "a" da Lei Estadual no 6.374/80, com a
redação que estava em vigor à época das imposições (2013), bem como
do artigo 527, inciso III, letra "a" do RICSM:
[...]
Documento eletrônico VDA53018987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:09
Código de Controle do Documento: beca3ff3-553f-4ac1-92fb-21227771b837

Assim, de acordo com os demonstrativos de débito fiscal foram aplicadas
alíquotas de 35% e 10% sobre o valor da operação (com redutor de 50%
do §§ 2o - fls. 28 e 34) e de 70% sobre o valor da operação e 150% sobre
o valor do tributo (fls. 38 e 43).
Cabe aqui destacar que a incidência sobre o valor da operação, conforme
se verifica da legislação acima mencionada, refere-se aos
descumprimento de obrigações acessórias (multa isolada), enquanto
aquela incidente sobre o valor do tributo refere-se à obrigação principal
(multa genérica).
2.2.1. Quanto a multa genérica, destaca-se que a possibilidade de sua
fixação em montante superior a 100% do valor do tributo devido é objeto
de discussão do Tema no 1195, ainda não fixado, pelo c. Supremo
Tribunal Federal:
[...]
Todavia, em julgamentos anteriores de casos assemelhados, aquela corte
considerou confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100%
(cem porcento) do valor do tributo:
[...]
Destaca-se, por oportuno, que a Lei Estadual no 16.497/2017 publicada
após a emissão dos AII Ms objeto destes autos, alterou a Lei Estadual no
6.374/89, reduzindo o percentual de 150% previsto na letra "l", do inciso III,
para 100% do valor do imposto.
art. 85,
Destarte, tem-se que a multa outrora fixada no patamar de 150%
configurava-se confiscatória, à medida que violava a previsão do artigo
150, inciso IV, da Constituição da Federal, impondo-se sua redução ao
valor do imposto devido, tal qual entendeu o legislador que promoveu a
alteração hoje em vigor.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
[...]
2.2.2. Tal entendimento, no entanto, não se aplica às "multas isoladas",
aplicadas por descumprimento de obrigação acessória.
No caso das multas isoladas, há de se considerar o caráter extrafiscal,
porque aplicadas por descumprimento de obrigação acessória, cujo
objetivo é a coleta de subsídios para a fiscalização, possuindo assim
especial relevância no controle do adimplemento da obrigação principal.
E justamente porque autônomas, o c. Supremo Tribunal Federal
reconheceu a existência de repercussão geral da questão, delimitando o
Tema 487 nos seguintes termos:
[...]
O
, no entanto, ainda não foi julgado de modo que não fixada
leading case
a tese acerca do tema.
Destarte, considerando o caráter autônomo das obrigações acessórias em
relação ao tributo, as multas isoladas não estão vinculadas ao valor do
tributo, que não constitui, portanto, parâmetro para a fixação de limite à
cominação de multa por descumprimento a tais obrigações, sendo
razoável que a base de cálculo seja o valor das operações.
De consequência, considerando que as multas previstas para as infrações
por descumprimento à obrigações acessórias aplicadas ao apelado (art.
Documento eletrônico VDA53018987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:09
Código de Controle do Documento: beca3ff3-553f-4ac1-92fb-21227771b837

85, III, "a" da
e
III, "a", do RICMS) estão previstas
Lei 6.374/80
art. 527,
em lei, não há irregularidade em sua exigência, de modo que a limitação
ao valor integral do tributo a elas não se aplica. Nesse sentido são os
julgados desta Câmara:
[...]
2.3. Com relação à correção e cálculo de juros, as autuações
consideraram a aplicação do parágrafo 9o, do artigo 85 e artigo 96 da
(fls. 28, 34, 38 e 43. Na redação em vigor à época das
Lei 6.374/89
cominações (2013):
[...]
O Órgão Especial desta Corte, todavia, ao acolher parcialmente o
Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 para o
fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09, entendeu aqueles dispositivos inconstitucionais, de
modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa
não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais. Confira-se:
[...]
O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em
Recurso Extraordinário no 1.216.078 (Tema 1062 da sistemática de
Repercussão Geral), decidiu que, muito embora os Estados-membros e o
Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e
taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, só podem
fazê-lo até o limite dos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins, ou seja, desde que não estabeleçam índices que, na prática,
ultrapassem o percentual da taxa SELIC:
[...]
Entretanto, a
no intuito de ajustar a redação daquele
Lei no 16.497/17,
dispositivo ao termos do quanto estabelecido naquela arguição de
inconstitucionalidade, estabeleceu:
[...]
De seu turno, o artigo 161 do Código Tributário Nacional dispõe:
[...]
Em casos assemelhados, esta C. 7a Câmara de Direito Público decidiu:
[...]
Assim, a incidência dos juros moratórios fixados pela Lei Estadual no
13.918/09 (0,13% ao dia) deve ser afastada no período de sua incidência,
devendo ser aplicada a taxa de juros não excedente àquela cobrada nos
tributos federais, no caso a taxa SELIC, observando-se, ainda, após a
entrada em vigor da
a incidência da alínea "2" do § 1o do
Lei no 16.497/17,
artigo 96 daquela norma legal.
Dessa forma, a remessa necessária e o recurso voluntário comportam
parcial provimento para reformar a sentença, e acolher em parte o pedido
subsidiário da autora, subsistindo as infrações apontada nos Autos de
Infração e Imposição de Multa nos 4.028.526-1, 4.028.524-8, 4.023.924-0
4.024.009-5; não podendo as multas apontadas no item II dos AII Ms nos
4.023.924-0 (fls. 35) e 4.024.009-5 (fls. 40), superar o valor do próprio
tributo; incidindo, em todos os casos, correção monetária e juros de mora,
Documento eletrônico VDA53018987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:09
Código de Controle do Documento: beca3ff3-553f-4ac1-92fb-21227771b837

a partir do segundo mês subsequente ao da data de lavratura do AIIM,
nos termos da fundamentação.
De rigor, pois, a reforma da r. sentença também para reconhecer
sucumbência recíproca, condenando-se autora e ré ao rateio, em iguais
partes, do pagamento das custas e despesas processuais a que deram
origem, resguardadas eventuais gratuidades e isenções.
Quanto aos honorários advocatícios, que não podem ser compensados,
ambas as partes devem pagá-los: a ré arcará com honorários advocatícios
em favor do patrono da autora fixados em 12% sobre o proveito
econômico obtido (decorrente da redução da multa e juros), enquanto a
autora arcará com honorários em favor dos patronos da ré fixados em
12% sobre o remanescente. Em tais percentuais já se considera a
majoração prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição
de embargos de declaração para este fim.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da ré e à
remessa necessária.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 77, 103, 105, 106 E 112, II, DO
CTN. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ICMS.
SÚMULA N. 282/STF.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA. NÃO APLICAÇÃO DA
PELA
SÚMULA N. 509/STJ
CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADO.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento
da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
IV - Nos termos da
"É lícito ao comerciante de boa-fé
Súmula n. 509/STJ:
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda".
Documento eletrônico VDA53018987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:09
Código de Controle do Documento: beca3ff3-553f-4ac1-92fb-21227771b837

V - O tribunal de origem concluiu que a ora Agravante não comprovou a
realização da operação declarada, não havendo como conferir a
credibilidade às notas fiscais e demais documentos apresentados.
Rever tal entendimento, para reconhecer a boa-fé da Recorrente e,
consequentemente, a aplicação da
demandaria
Súmula n. 509/STJ,
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
VI - A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos
confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.100.490/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe de
.
22/3/2024)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53018987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:09
Código de Controle do Documento: beca3ff3-553f-4ac1-92fb-21227771b837

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.288 / SP
Número Registro: 2025/0126702-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007847320158260053
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VAN LES COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
ADVOGADOS
: VALDEMIR JOSE HENRIQUE - SP071237
LUIZ ANTONIO ALVES PRADO - SP101198
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DANIEL ARÉVALO NUNES DA CUNHA - SP227870
TERMO
Documento eletrônico VDA54471444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:05
Código de Controle do Documento: 01e3d677-41d1-400f-8e7b-83daa03c414e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:05
Código de Controle do Documento: 01e3d677-41d1-400f-8e7b-83daa03c414e